Tribunal: TCU
Processo: 040.464/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar deferida pela 5a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão e alteração de pensão militar deferidos pela 5a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão inicial de pensão militar instituída pelo Sr. Augusto Felipe Santos em benefício da Sra. Clea Lago Santos, determinando o registro do ato de número 10003444-08-2015-000192-8 (peça 9); 9.2. considerar ilegal a alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Augusto Felipe Santos em favor da Sra. Clea Lago Santos, negando registro ao ato de número 10003444-08-2015-000193-6 (peça 8); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Clea Lago Santos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 5a Região Militar do Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Clea Lago Santos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.